Tribunal: TJPA
Processo: 0816559-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816559-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO E MODUS OPERANDI VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR DESIDÉRIO ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP). A defesa alegou ausência de requisitos para a medida extrema, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requereu, liminar e no mérito, a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, à luz do art. 312 do CPP, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão que decretou a custódia preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade em concreto do crime e no modus operandi: execução da vítima com tiro na cabeça, motivada por ciúmes, e tentativa subsequente de perseguição armada à testemunha ocular, que precisou se esconder na mata.

O comportamento do agente revela periculosidade concreta, sendo a segregação necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme súmula 08 do Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, especialmente diante de modus operandi violento.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 282, II, e 312; art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.446/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS
, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0808789-30.205.8.14.0000, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e sem antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 29169950). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29372057).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente
CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS
, foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.
Consta que, em 15 de abril de 2019, o paciente CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS, em concurso com Ivan Santos da Silva e Vergno Alves Farias Filho, teria participado do homicídio qualificado da vítima Francisco Ferreira de Abreu, fato ocorrido no município de Marabá/PA.

De acordo com a denúncia, os acusados, agiram de forma conjunta e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo que resultando em sua morte imediata. Após o crime, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva em 14/08/2019, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

O mandado de prisão foi cumprido apenas em 06/05/2025, ocasião em que o paciente foi recolhido ao cárcere. Os demais corréus obtiveram revogação da prisão preventiva, passando a responder ao processo em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

A defesa, ao impetrar o presente Habeas Corpus, sustenta constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Nesse sentido, a prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, pode ser decretada para garantir a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que demonstrados a existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado, conforme prevê o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID 29169950). O juízo de origem fundamentou adequadamente a medida extrema, com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado: o paciente e os corréus
agiram
de forma conjunta e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
efetuando disparos de arma de fogo
que resultaram em sua
morte imediata
. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

Ressalta-se que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por quase seis anos, o que inviabilizou sua citação e o cumprimento da ordem prisional. Assim, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, pois o próprio paciente deu causa à demora na efetivação da medida.

Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, com fundamento no art. 580 do CPP, este não merece acolhimento. A negativa mostra-se adequada, uma vez que não há similitude fático-jurídica entre as situações: os corréus responderam ao processo em liberdade e contribuíram para a instrução criminal, enquanto o paciente permaneceu foragido por longo período.

Não destoando:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a custódia cautelar do agravante, acusado de crime contra a vida, que permaneceu foragido por mais de 18 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia cautelar do agravante é justificada, considerando a alegada ausência dos requisitos para tal medida e a condição debilitada de sua saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi mantida com base na fundamentação idônea e concreta das instâncias inferiores, que concluíram pela necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, dado o longo período em que o agravante esteve foragido.

4. A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afigura inviável, devido à gravidade concreta da conduta e à necessidade de tutelar a aplicação da lei penal.

6. A alegada inimputabilidade do agravante está sendo analisada em incidente de insanidade já instaurado, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva enquanto não se tem certeza sobre a inimputabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar. 2. A gravidade concreta da conduta delituosa inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198609, Rel. Min. QUINTA TURMA, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no RHC 208466, Rel. Min. QUINTA TURMA, DJEN 19/03/2025.

(AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2025